Tribunal: STF
Processo: RE 79472
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-08-26
Data de publicação: 1975-08-26

Ementa:
IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS.
LEGITIMIDADE DE SUA INCIDENCIA, PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E
BEBIDA, SOBRE RESTAURANTES. FATO GERADOR DEFINIDO EM LEI. LEGALIDADE
DE SUA COBRANÇA POR ESTIMATIVA, QUE PODERIA TER SIDO IMPUGNADA
OPORTUNAMENTE NA ESFERA ADMINISTRATIVA. INOCORRENCIA DE
IRREGULARIDADE NA CITAÇÃO PARA O EXECUTIVO FISCAL. - RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.